Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. Ainda que incida no caso concreto o procedimento ordinário previsto no CPC, nos termos art. 16 da Lei no 5.474/1968, é necessário que haja um “mínimo de demonstração quanto à existência da relação causal subjacente (compra e venda mercantil ou prestação de serviços), sob pena de impor condenação de pagar sem ao menos um indício de prova de que houve obrigação constituída em decorrência de acordo de vontades” (Acórdão 1319313, 07111229620208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Recurso conhecido e não provido.